Tribunal: TJSP
Processo: 1019454-26.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de regresso ajuizada por seguradora contra concessionária de rodovia. Usuário cujo veículo colidiu com animal que adentrou a pista. Relação de consumo entre a concessionária e os usuários. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva. Caso fortuito ou força maior não caracterizados. Fortuito interno que não é excludente de responsabilidade.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de regresso ajuizada por seguradora contra concessionária de rodovia. Usuário cujo veículo colidiu com animal que adentrou a pista. Relação de consumo entre a concessionária e os usuários. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva. Caso fortuito ou força maior não caracterizados. Fortuito interno que não é excludente de responsabilidade. Sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (CC, art. 786). Ressarcimento. Possibilidade. Sentença de procedência. Recurso provido em parte apenas para alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora, fixado pela sentença na data do evento danoso, para fixá-lo na data do desembolso efetuado pela autora.